Tribunal: STF
Processo: MS 38834
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO CNJ. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CHAMADO “LIMBO FUNCIONAL”. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A PARTIR DE BALIZAS PREVIAMENTE FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE REVISÃO DE ATOS EMITIDOS PELO CNJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, como regra geral, “nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/2/2016).



    II - No presente caso, não se verificam as hipóteses excepcionais que autorizariam o controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal sobre os atos praticados. O CNJ ofereceu solução, acompanhada de motivação técnica e pormenorizada, para preencher, de forma definitiva, a serventia extrajudicial até então ocupada pelo recorrente.



    III - A partir das balizas fixadas pelo órgão e do desempenho precário da atividade notarial, em caráter de interinidade, pelo recorrente, não se vislumbra direito líquido e certo à permanência na serventia extrajudicial, ao menos nesta estreita via do mandado de segurança.



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.